Tribunal: TJSP
Processo: 2156372-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. LIMITAÇÃO A 10%. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. Pretensão da empresa de afastar a penhora sobre créditos a receber de clientes no percentual de 10%. Inviabilidade. Penhora sobre faturamento admitida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 769, desde que ausentes

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. LIMITAÇÃO A 10%. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. Pretensão da empresa de afastar a penhora sobre créditos a receber de clientes no percentual de 10%. Inviabilidade. Penhora sobre faturamento admitida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 769, desde que ausentes bens preferenciais ou quando esses forem de difícil alienação, podendo ainda ser autorizada conforme as circunstâncias do caso, desde que fundamentada. Execução fiscal em curso desde 2016, sem êxito na localização de bens. Alegações genéricas de prejuízo que não comprovam risco à atividade empresarial. Percentual fixado de forma moderada, razoável e proporcional pelo magistrado a quo. Empresa que não apresentou plano de pagamento nem demonstrou interesse em aderir ao programa de parcelamento previsto na Lei Estadual no 17.843/23. Ausente prova de onerosidade excessiva. Manutenção da penhora. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.